Tribunal: TJBA
Processo: 8060876-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060876-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JOSEFA LUCIELBA RABELO DA SILVA

Advogado(s)
:
PAEZIA VITORIO DE SOUZA, ADRIANA EDVIRGES DE SANTANA BITTENCOURT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO À SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. ASTREINTES. CARÁTER COERCITIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário da parte agravada.

Questão em discussão
. Verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado.

Razões de decidir.
Em sede de agravo de instrumento, a análise limita-se à verificação da regularidade da decisão à luz dos requisitos da tutela de urgência, vedado o exame aprofundado do mérito da demanda originária.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a controvérsia envolve a própria existência e validade da contratação, diante da alegação de desconhecimento das cláusulas contratuais e de possível abusividade, circunstância que demanda dilação probatória.

O perigo de dano também se encontra configurado, pois a continuidade dos descontos sobre benefício previdenciário pode comprometer a subsistência da parte agravada, por se tratar de verba de natureza alimentar.

Por outro lado, não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual improcedência da ação permitirá o restabelecimento da cobrança dos valores eventualmente descontados, com as devidas atualizações.

Quanto à multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, possui natureza coercitiva e finalidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial, não se mostrando excessivo o valor fixado, que observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada. Tese de julgamento: é cabível a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado quando houver dúvida acerca da regularidade da contratação e risco de comprometimento da subsistência do consumidor.

Legislação e Jurisprudência:
arts. 300 e 537 do CPC; arts. 6º e 51 do CDC; precedentes do TJBA em casos análogos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8060876-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada JOSEFA LUCIELBA RABELO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,